Tribunal: TJSP
Processo: 1029447-56.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA – Preliminar: Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado do pedido que não configura cerceamento de defesa quando a prova constante dos autos é suficiente à formação do convencimento juridicamente motivado do Juízo - Mérito: Pretensão inicial da autora voltada à suspensão da exigibilidade do

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA – Preliminar: Cerceamento de defesa – Inocorrência – Julgamento antecipado do pedido que não configura cerceamento de defesa quando a prova constante dos autos é suficiente à formação do convencimento juridicamente motivado do Juízo - Mérito: Pretensão inicial da autora voltada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do AIIM no 4.107.017-3, bem como de todas as medidas cadastrais relacionadas à cobrança do débito em questão, com fundamento na existência de vícios no procedimento administrativo fiscal – impossibilidade – procedimento administrativo fiscal bem motivado, com descrição clara e precisa das infrações cometidas – ausência de prova de vícios formais e materiais, nem tampouco de violação ao contraditório – presunção de legitimidade do ato administrativo que não foi elidida pela interessada – creditamento indevido de ICMS em regime de substituição tributária em virtude de operações interestaduais realizadas com não contribuintes do ICMS, com violação ao disposto nos arts. 59, 269, 270 e 271, todos do RICMS (Dec. 45.490/00) – falta de elaboração e apresentação do arquivo magnético previsto nos arts. 250 e 494, ambos do RICMS cc. art. 13 da Portaria CAT 17/99 – inexistência de vícios no procedimento administrativo fiscal, à vista dos elementos constantes dos autos – procedimento administrativo regular – JUROS DE MORA - impossibilidade de ultrapassar a taxa Selic – sentença de parcial procedência mantida. Recurso não provido.